Tribunal: TJSP
Processo: 1017141-98.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 6.251/2005. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 468 DA CLT. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empregada pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 6.251/2005. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 468 DA CLT. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empregada pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra o Município de Araraquara, visando ao reconhecimento do direito a promoções funcionais trienais automáticas, ou, subsidiariamente, à realização de avaliações de desempenho funcional, conforme previsão originária do artigo 43, da Lei Municipal no 6.251/2005. Sustenta a apelante a nulidade da alteração legislativa promovida pela Lei Municipal no 7.842/2012, por violação ao artigo 468 da CLT, e a obrigatoriedade da realização das avaliações, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração promovida pela Lei Municipal no 7.842/2012 suprimiu validamente a previsão de promoções funcionais trienais automáticas a servidores públicos celetistas; e (ii) determinar se a ausência de avaliações de desempenho por parte do Município gera o dever de sua realização retroativa ou o reconhecimento automático das promoções.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A promoção funcional prevista originariamente no art. 43 da Lei Municipal no 6.251/2005, com redação da Lei no 7.557/2011, condicionava-se à realização de avaliação de desempenho, sendo a sua natureza jurídica administrativa.
4. A superveniência da Lei Municipal no 7.842/2012 restringiu validamente o benefício a uma única promoção, após o estágio probatório e mediante avaliação de desempenho, afastando a possibilidade de promoções trienais automáticas.
5. O art. 468 da CLT não se aplica ao caso, pois a vantagem pleiteada possui natureza estatutária-administrativa, ainda que a servidora seja regida pela CLT, devendo prevalecer os ditames da legislação local, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.
6. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência consolidada do STF, desde que preservada a irredutibilidade da remuneração.
7. Inexiste direito às promoções nos termos anteriores à alteração legislativa, tampouco subsiste interesse jurídico na realização das avaliações requeridas, por não resultarem na concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A promoção funcional prevista em legislação municipal a servidor público celetista possui natureza administrativa e pode ser validamente alterada por nova norma local, não se aplicando o art. 468 da CLT.
2. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento consolidado do STF.